Tribunal: TJBA
Processo: 8044606-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044606-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MESSIAS SOUSA SILVA Advogado(s): MARCELO SOUZA SANTANA FILHO LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o realinhamento de seus proventos com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125%, conforme a remuneração integral do posto de 1º Tenente, além do pagamento das diferenças desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante faz jus ao cálculo da CET no percentual de 125%, conforme os proventos de 1º Tenente; (ii) determinar se a ausência de majoração da CET viola o direito líquido e certo do impetrante, considerando o princípio da paridade remuneratória e a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo contra ato omissivo ou comissivo de autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988. 4. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) assegura, em seu art. 92, III, que os proventos de policiais militares da reserva remunerada sejam calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 5. O art. 110-B da mesma lei inclui a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na composição da remuneração de policiais militares da inatividade. 6. O cálculo da CET deve observar o percentual previsto para o posto superior utilizado como referência para o cálculo dos proventos, sendo devido o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, e não aquele referente à graduação inferior. 7. A alegação do Estado da Bahia de que a CET possui caráter "pro labore faciendo" não prospera, pois a legislação permite sua incorporação na passagem para a reserva, desde que atendidos os requisitos legais. 8. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito dos policiais militares da reserva de receber a CET com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, quando esta for utilizada para o cálculo dos proventos, sob pena de violação do princípio da razoabilidade. 9. Quanto às preliminares suscitadas: (i) A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada, pois o Estado não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º); (ii) A preliminar de decadência foi afastada, com base na Súmula 85/STJ, por se tratar de ato omissivo e de relação de trato sucessivo; (iii) A coexistência de mandado de segurança coletivo e individual não induz litispendência, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 e entendimento consolidado do STJ; (iv) A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e foi analisada em conjunto com este. 10. A falta de disponibilidade orçamentária, alegada pelo Estado, não pode ser utilizada como fundamento para descumprir direitos subjetivos, conforme pacífica jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) integra os proventos de policiais militares da reserva com base no percentual correspondente à remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, e art. 110-B da Lei nº 7.990/2001. 2. A ausência de majoração da CET para o percentual aplicável ao posto superior utilizado como referência para o cálculo dos proventos viola o direito líquido e certo do policial militar da reserva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado se Segurança de n. 8044606-25.2024.8.05.0000 , em que figura como Impetrante- MESSIAS SOUSA SILVA, e como Impetrados - Secretario de Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança ao Impetrante para determinar que o impetrado proceda ao realinhamento dos seus proventos, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos financeiros a partir da data da Impetração do Mandado de Segurança, nos termos do voto da relatora. 7